Tribunal: STF
Processo: Rcl 48263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Biancogrês Cerâmica S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória que, nos Autos nº 0001045-29.2017.5.17.0007, manteve, como índices de correção monetária, a aplicação da TR ao débito trabalhista devido até o dia 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015, do índice do IPCA-E.
    2.  A parte reclamante narra que foi ajuizada contra si execução provisória, requerendo o pagamento de valores a que foi condenada em reclamação trabalhista proposta pela parte beneficiária. Relata que a decisão reclamada manteve, quanto aos índices de atualização monetária, a incidência da TR até o dia 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015, do índice do IPCA-E. Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados, determinando-se a quitação do débito no prazo de quinze dias, sob pena de execução.
    3.  A parte reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Alega tratar-se de execução provisória de decisão que, por consequência, não transitou em julgado e que não determinou expressamente os índices de atualização aplicáveis. Desse modo, argumenta que o juízo reclamado deveria ter feito incidir o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic, em conformidade com os paradigmas suscitados. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que seja proferida outra decisão com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59.
    4.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    9. No caso em análise, consta que foi ajuizada reclamação trabalhista pela parte beneficiária, postulando indenização e direitos decorrentes do vínculo empregatício firmado com a parte reclamante. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sem que houvesse determinação expressa dos índices de atualização aplicáveis.
    10. Enquanto ainda em curso a ação trabalhista, foi ajuizada execução provisória, na qual se determinou a aplicação da TR para atualização monetária dos débitos trabalhistas devidos. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região julgou parcialmente procedente o agravo de petição da parte beneficiária, determinando a incidência da TR para débitos trabalhistas devidos até o dia 24.3.2015, e, a partir do dia 25.3.2015, a incidência do IPCA-E, transitando em julgado a decisão no dia 01.09.2020, após, portanto, a ordem de sobrestamento proferida na ADC 58, publicada em 01.07.2020.
    11. A decisão contra a qual se volta a presente reclamação foi proferida em impugnação apresentada pela reclamante em face da retificação dos cálculos com base nos novos índices estabelecidos após o julgamento do agravo de petição. O juízo reclamado manteve os índices determinados, sob o fundamento de que: (i) houve o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de petição; e (ii) as partes não recorreram nos autos principais a fim de estabelecer o índice da correção monetária. 
    12. Não obstante, ressalta-se que a ordem de sobrestamento emanada por esta Corte, visava, nas palavras do Ministro Relator, justamente coibir “a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato”. Nesse sentido, consignou que “o que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017” (grifei).
    13. Desta forma, observa-se que, se respeitada a ordem de sobrestamento proferida por esta Corte, inexistiria trânsito em julgado da decisão proferida, em sede de execução, quantos aos índices a serem aplicados no processo de execução provisória. Ademais, a sentença executada não definiu qualquer índice e o pagamento ainda não foi realizado. Logo, é inviável a aplicação da modulação de efeitos nos moldes em que realizado pelo juízo reclamado. Não é por outro motivo que inúmeras decisões trazidas à apreciação desta Corte, por meio de reclamações constitucionais, afirmam que, para incidência da modulação de efeitos previstas na ADC 58, a decisão que aplica expressamente o índice do IPCA-E deve ter transitado em julgado até o dia 30.06.2020, ou seja, em momento anterior à ordem de sobrestamento. É dizer: se o processo deveria ter sido sobrestado, não poderia ter transitado em julgado neste período.
    14. Nesse contexto, em cognição sumária, parece-me que aplicam-se os índices estabelecidos no paradigma suscitado: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.
    15.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0001045-29.2017.5.17.0007), até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    16.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator